Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB. REUNIÃO DE PROCESSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXISTÊNCIA.
1. O §3o do artigo 55 do CPC dispõe: “§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
2. Considerando a identidade dos pedidos no feito originário e no processo que tramita junto ao Juízo Suscitante, vislumbra-se a possibilidade de eventuais decisões conflitantes, razão pela qual revela-se razoável a reunião dos processos para julgamento conjunto das ações perante o Juízo prevento.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante da 5a Vara Cível de Brasília.